Tribunal: TJDFT
Processo: 0712759-39.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO PORTE DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO MAIOR QUE 1/8. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O conjunto probatório formado pelos relatórios policiais, depoimentos das vítimas e da testemunha policial ampara a condenação dos réus pelo crime de roubo, praticado mediante concurso de pessoas e uso de arma de fogo, mostrando-se incabível o acolhimento dos pedidos de absolvição, bem como o de desclassificação para o crime de receptação.
2. Não é necessária apreensão e perícia na arma de fogo para caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, I, do Código Penal, quando há outras provas nos autos que confirmam sua utilização na prática do delito, como a palavra firme e segura das vítimas.
3. Conforme jurisprudência pátria, em casos de roubo duplamente circunstanciado, uma das causas de aumento (concurso de pessoas), pode ser utilizada, na primeira fase, como circunstância judicial negativa e, a outra, para, efetivamente, circunstanciar o roubo (uso de arma de fogo).
4. No que concerne à primeira fase da dosimetria, a jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 08 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1 /8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 4.1. No entanto, no caso em tela, a negativação das circunstâncias do crime, com amparo em se tratar de quatro réus, que fazem parte de organização criminosa, agindo conjuntamente na prática de quatro crimes constitui circunstância judicial especialmente gravosa e fundamento idôneo para o recrudescimento da pena em patamar superior a 1/8 (um oitavo), em irrestrita observância ao princípio da individualização da pena.
5. Fixada pena superior em 8 (oito) anos de reclusão com análise negativa de uma circunstância judicial, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, §2o, “b”, c/c §3o, do CP.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.